Tribunal: TJES
Processo: 0011692-77.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011692-77.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BENEDITO EUZEBIO DO NASCIMENTO
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):MANOEL ALVES RABELO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO -
AÇÃO
DE REPARAÇÃO – ROMPIMENTO DA BARRAGEM – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO –
PESCA -
DANOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
- RECURSO IMPROVIDO.

1 - A
s razões apresentadas são aptas a justificar o pleito recursal, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2 - P
ara o exercício da atividade pesqueira, seja ela profissional ou amadora, é necessário registro junto ao órgão competente.

3 - D
e outro lado, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, considerou ser temerário considerar que tais documentos sejam os únicos a comprovar o exercício da atividade pesqueira, cabendo a comprovação mediante elementos idôneos com força probante.

4 - No caso em exame, o autor não juntou provas documentais ou testemunhais a comprovar, minimamente, suas alegações de que exercia atividade pesqueira e

ficou impedido de exercer atividade laborativa por conta do evento danoso.

5 - N
ão obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados
em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.

6 –
Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011692-77.2018.8.08.0030

APELANTE:
B
E
N
EDITO EUZE
B
IO DO NASCIMENTO

APELADO: SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

V O T O

(PRELIMINAR)

O apelado, em contrarrazões, alega preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

Penso que a tese suscitada pelo Apelado não merece prosperar porque as razões apresentadas pelo recorrente revelem compatibilidade com a decisão vergastada e o interesse pela sua reforma.

A repetição dos argumentos aduzidos na inicial não implica em inobservância ao princípio da dialeticidade, por si só.

Destarte, em sendo constatado que as razões apresentadas são aptas a justificar o pleito recursal, não há violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar
suscitada pelo Apelado.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

Trata-se de Apelação Cível interposta por
B
E
N
EDITO EUZE
B
IO DO NASCIMENTO

em face da r. Sentença, de fls.
214/215-V
, proferida pelo juízo da
2
ª Vara Cível da Comarca de Linhares/ES que, na ação indenizatória
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, alega o apelante ser pescador e ter sofrido danos irreparáveis em razão do desastre ambiental.

Afirma que nunca recebeu nenhum amparo financeiro por parte das requeridas.

Entende, assim, ser necessária a reforma da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia dos autos em se verificar eventual responsabilidade das requeridas em indenizar danos morais e materiais alegados pelo autor em razão de estar impedido de exercer a sua atividade laboral de pesca devido ao desastre ambiental imputado à parte requerida.

É importante dizer que para o exercício da atividade pesqueira nesta região, seja ela profissional ou amadora, é necessário registro junto ao órgão competente, no caso, o MPA, consoante disciplina a lei o Decreto-Lei 221/1967 (Código de Pesca), c.c as instruções normativas número 02/2011 e 15/2014, ambas do MPA, e Decreto 8.245 de 31 de março de 2015.

De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça na oportunidade do julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, sob a sistemática dos recursos repetitivos, considerou ser temerário considerar que tais documentos sejam os únicos a comprovar o exercício da atividade pesqueira, cabendo a comprovação mediante elementos idôneos com força probante.

Todavia, no caso em exame, o autor não juntou provas documentais ou testemunhais a comprovar, minimamente, suas alegações de que exercia atividade pesqueira e

ficou impedido de exercer atividade laborativa por conta do evento danoso.

Cabia ao recorrente comprovar o comprometimento de sua renda; que esse comprometimento foi diretamente decorrente do rompimento da barragem; e que existia uma dependência financeira em relação a essa atividade interrompida.

No entanto, em que pese a alegação do autor de que, na condição de pescador, viu-se privado de seus meios de subsistência pelo dano ambiental decorrente do rompimento da Barragem de Fundão, situada em Mariana/MG, de responsabilidade das requeridas, entendo que não restou caracterizada a verossimilhança de suas alegações.

Não há provas, nos autos, de que o requente exercia função pesqueira como alega.

Como afirmado pelo magistrado sentenciante: “Extrai-se ainda que conforme documentos a parte requerente não possuía registro de licença para desenvolver atividade de pescador, nem apresentou prova documental inequívoca da residência em Pontal do Ipiranga quando da ocorrência do desastre, além disso, não ficou comprovado a renda que auferia diretamente e rotineiramente da pesca pela parte autora”.

Desse modo, não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados
em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.

V
ale dizer,
ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental,
ônus do qual não se desincumbiu.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro em sede recursal os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da cobrança em razão da assistência judiciária gratuita.

É o voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator